Tribunal: TJES
Processo: 5005847-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005847-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERCILIO AGNER

AGRAVADO: RENATO BALARINI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. POSSE VELHA. REQUISITOS ART. 300 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. POSSE ANTERIOR. PERIGO DE DANO. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE.

1. Apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, em franca aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
. Precedentes STJ.

2. A posse velha não obsta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, todavia é necessário que estejam preenchidos concomitantemente os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, sob pena de indeferimento do pleito.

3. Caso concreto em que a parte requerente instruiu a inicial do processo de origem com indícios do exercício anterior da posse e indicação da área como área de proteção permanente.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005847-93.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : GERCÍLIO AGNER

ADVOGADOS : LUIZ MATUSOCH JÚNIOR E JOSÉ CARLOS PRATA

RECORRIDO : RENATO BALARINI

ADVOGADA : LILIANE EMERICK NUNES

MAGISTRADO : ANDRÉ GUASTI MOTTA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento diz respeito à concessão de liminar em demanda de reintegração de posse.

A decisão agravada deferiu a liminar requerida para reintegrar o Requerente, ora Agravado, na posse da área esbulhada.

O Agravante pretende a reforma da decisão agravada sustentando que (i) não estão preenchidos os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561, do CPC; (ii) não há prova da data do suposto esbulho; (iii) é o legítimo possuidor e proprietário da área; (iv) a prova relativa ao georreferenciamento da área é bastante duvidosa; (v) é nula a sua citação; (vi) é inválida a notificação extrajudicial; (vii) o fato de a área discutida ser de preservação permanente não é motivo relevante para a concessão da antecipação da tutela, já que o esbulho está datado de mais de ano e dia, e (viii) a manutenção da decisão agravada lhe causa dano de difícil e incerta reparação.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade de citação, sabe-se que é entendimento assente no âmbito do c. STJ que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, em franca aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
. (AgRg no REsp nº 1.389.203/RO, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Segunda Turma, DJe 15/5/2015).

No caso dos autos, verifica-se que, não obstante a alegação de nulidade, o Requerido, ora Agravante, apresentou contestação tempestivamente no processo de origem (ID 33021527 do processo originário), e, ainda, interpôs tempestivamente este recurso de agravo de instrumento.

Portanto, em razão da efetiva prática dos atos de defesa dos interesses do Agravante,
não
há que se falar em prejuízo, e, por conseguinte, em nulidade da citação.

Ultrapassada a questão, direcionando a análise ao preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, não vejo como modificar, por ora, a decisão recorrida.

No caso, conforme a narrativa contida na própria inicial, o esbulho possessório iniciou-se desde 2019, e foi confirmado pelo georreferenciamento promovido pelo Agravado em 2020.

Portanto, entre o alegado esbulho pelo Agravante (2020) e o ajuizamento da ação (16.05.2022), transcorrera mais de um ano e dia, configurando, assim, a força de posse velha.

Evidente a natureza de posse velha, é incabível conceder, liminarmente, a reintegração de posse nos termos dos art. 561 e 562 do CPC, eis que a ação respectiva foi proposta depois de ano e dia da data do suposto esbulho.

Assim, a concessão da liminar deverá ser analisada com base no artigo 300 do CPC, que autoriza a concessão da tutela de urgência quando haja elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isto posto, no caso da decisão recorrida, o Magistrado
a quo
deferiu a liminar de reintegração em favor do Agravado, com base no disposto no art. 300, do CPC, tendo em vista que este apresentou documentação satisfatória da verossimilhança de suas alegações.

Verifica-se que o Agravado juntou a inicial a escritura pública de compra e venda do terreno de sua propriedade, datada de 03.10.2003, acompanhada do levantamento topográfico planimétrico, datado de outubro/2010, que indica a propriedade sobre a área supostamente esbulhada (ID 14270805 dos autos de origem).

Também foi juntado o espelho do Cadastro Ambiental Rural – CAR constante dos registros do IDAF, que indica a porção de terra alegadamente esbulhada como parte da “área de
posse
” em nome do Agravado, datado de 29.06.2015 (ID 14270809 dos autos de origem).

Portanto, da documentação que subsidiou a decisão recorrida, extrai-se a conclusão pelo exercício anterior da posse pelo Agravado, sendo verificável, por outro lado, das próprias razões do agravo de instrumento, que o Agravante de fato passou a exercer atos de posse sobre a área, inclusive sob a alegação de propriedade.

Contudo, sabe-se que a ação possessória tem por objetivo a defesa da posse, e com fundamento também na posse, de modo que a titularidade não induz necessariamente ao êxito na tutela possessória.

Além disso, o croqui com imagem do Cadastro Ambiental Rural também da conta de que a área objeto do esbulho constitui “Área de proteção permanente em uso” e “Área de proteção permanente a recuperar”, o que sugere o perigo de dano em relação ao desfazimento dos trabalhos desenvolvidos na APP, bem como à eventual vinculação de dano ao nome do Agravado.

Demonstrados os requisitos do art. 300, também não se verifica na hipótese
periculum in mora
inverso, uma vez que o Agravante não edificou moradia no local, tendo afirmado, na verdade, que não há qualquer construção na área.

Ademais, não vislumbro a hipótese de risco de perecimento do direito do Agravante quanto à disputa da posse da área, especialmente porque acaso vencedor, poderá pleitear eventuais perdas e danos.

Destaque-se que este e. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere liminar em ação possessória somente deve ser provido quando demonstrado ser a interlocutória teratológica, infringente de disposição legal ou contrária à prova dos autos, em especial diante da proximidade do magistrado
a quo
com os elementos de prova e da temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - PEDIDO LIMINAR DEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC PREENCHIDOS - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. Verifica-se que o autor, ora agravado, logrou êxito em comprovar os requisitos previstos no art. 561, do CPC, tendo em vista que juntou comprovante de pagamento de IPTU (id. 8088863), fotos que comprovam a construção de muro cercando o imóvel (id. 8088866), boletim de ocorrência (id. 8088865) e fotos de uma tentativa de esbulho com o muro quebrado da propriedade (id. 8088864). 4. Existindo provas que o autor, ora agravado, tem a posse do imóvel, bem como que este estaria com receio de ocorrer novo molestamento por parte da agravante, entendo que deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar de proteção possessória. 5.
O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos. 6. Nos casos em que envolvem liminares possessórias deve ser levado em consideração a confiança no juiz da causa, tendo em vista a proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. Precedente deste TJES. 7. Recurso conhecido e não provido
.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5003483-17.2024.8.08.0000; Relatora: HELOISA CARIELLO; 4ª Câmara Cível, Data: 25/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LIMINARES POSSESSÓRIAS - APENAS QUANDO DECISÃO OBJURGADA FOR ABSOLUTAMENTE DISSONANTE DO APARATO PROBATÓRIO - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - POSSE PRECÁRIA - COMODATO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos
. 2. Nos casos em que envolvem liminares possessórias deve ser levado em consideração a confiança no juiz da causa, tendo em vista a proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. Precedente deste TJES. 3. A ocupação do imóvel pelo autor decorre de ato de mera permissão, o que, conforme a dispõe do artigo 1.208 do Código Civil, não é bastante para induzir a posse. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5002494-45.2023.8.08.0000; Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; 2ª Câmara Cível, Data: 04/08/2023)

Assim, ao menos com base no nível de cognição própria do agravo de instrumento, a decisão agravada não se mostra teratológica, infringente de disposição legal ou praticada com abuso de poder, a justificar, nesse momento, a sua modificação.

Não se olvida dos arrazoados deduzidos pelo Agravante quanto à ausência de ciência quanto à notificação extrajudicial; ao suposto exercício da posse desde a aquisição do terreno; e à controvérsia em relação documentos do georreferenciamento juntado na origem.

No entanto, para fins de modificação da decisão recorrida, todas estas questões reclamam amplitude probatória incabível nesta fase recursal.

É certo que no curso do processo o Agravante pode demonstrar que, de fato, sempre esteve na posse do imóvel, hipótese em que o Magistrado, por certo, reapreciará o tema.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)